Tribunal: STF
Processo: ARE 1538987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão do autor para que lhe seja concedida a aposentadoria especial por tempo de serviço, com integralidade e paridade em relação aos ativos, bem como o recebimento de indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial pronunciada em primeiro grau - Decisório que comporta parcial reforma - Inteligência dos artigos 3º, 36 e 40 da Lei Complementar Estadual nº 1.010/2007 - Aposentadoria especial - Inexistência de lei complementar, conforme exige o artigo 40, § 4º, da CF, que não pode constituir óbice ao direito reclamado - Entendimento jurisprudencial de que a Legislação Federal, que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social, é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar específica Súmula vinculante nº 33 - Mandado de injunção n. 168.151-0/5-00 Autor, ademais, que recebe adicional de insalubridade, donde se conclui que exerce suas atividades em condições especiais - Integralidade e paridade - Ingresso na carreira antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Requisitos para a concessão de proventos integrais e para o direito à paridade preenchidos - Dano moral descabido - Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público Sentença parcialmente reformada REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente